Tribunal: TJSP
Processo: 0000503-71.2013.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ENTRE CONDÔMINOS. Sentença que julgou improcedente o pedido da autora por falta de comprovação dos requisitos da usucapião. Autora coerdeira de lote que integra gleba maior não desmembrada. Possibilidade, em tese, de usucapião entre coerdeiros e condôminos, fundada em posse própria e inequívoca em condomínio e em comunhão pro diviso. Atuação negligente da autora que, além

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ENTRE CONDÔMINOS. Sentença que julgou improcedente o pedido da autora por falta de comprovação dos requisitos da usucapião. Autora coerdeira de lote que integra gleba maior não desmembrada. Possibilidade, em tese, de usucapião entre coerdeiros e condôminos, fundada em posse própria e inequívoca em condomínio e em comunhão pro diviso. Atuação negligente da autora que, além de deixar de promover a citação dos cotitulares do domínio, omitiu-se do ônus de comprovar a posse ad usucapionem. Pedidos reiterados de julgamento antecipado que afastam a alegação de nulidade da sentença por ausência de realização de prova pericial. Perícia realizada em ação similar de mesma natureza pela irmã da autora que não é capaz de sanar a omissão da requerente. Deficiência técnica que persiste desde o ajuizamento da ação, sem descrever os atos possessórios ou descrever o imóvel usucapiendo, que corretamente levaram à improcedência da ação. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000503-71.2013.8.26.0420, da Comarca de Paranapanema, em que é apelante MARIA
DE LURDES BIANCOFIORE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado O JUIZO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
FRANCISCO LOUREIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000503-71.2013.8.26.0420 - Paranapanema - VOTO No 35.298 - IVR 2/13
Apelação no 0000503-71.2013.8.26.0420
Comarca:
SÃO PAULO
Juíza:
GILVANA MASTRANDÉA DE SOUZA
Apelante:
MARIA DE LURDES BIANCOFIORE
Apelados:
MARIA JOSÉ DOS SANTOS SEAWRIGHT e OUTROS
VOTO No 35.298
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ENTRE CONDÔMINOS.
Sentença que julgou improcedente o pedido da autora por falta
de comprovação dos requisitos da usucapião. Autora coerdeira
de lote que integra gleba maior não desmembrada.
Possibilidade, em tese, de usucapião entre coerdeiros e
condôminos, fundada em posse própria e inequívoca em
condomínio e em comunhão pro diviso. Atuação negligente da
autora que, além de deixar de promover a citação dos
cotitulares do domínio, omitiu-se do ônus de comprovar a
posse ad usucapionem. Pedidos reiterados de julgamento
antecipado que afastam a alegação de nulidade da sentença por
ausência de realização de prova pericial. Perícia realizada em
ação similar de mesma natureza pela irmã da autora que não é
capaz de sanar a omissão da requerente. Deficiência técnica
que persiste desde o ajuizamento da ação, sem descrever os
atos possessórios ou descrever o imóvel usucapiendo, que
corretamente levaram à improcedência da ação. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 133/136 dos autos, que julgou improcedente a ação de
usucapião proposta pelo MARIA DE LURDES BIANCOFIORE em face de
MARIA JOSÉ DOS SANTOS SEAWRIGHT e OUTROS.
Fê-lo a r. sentença forte no argumento de que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000503-71.2013.8.26.0420 - Paranapanema - VOTO No 35.298 - IVR 3/13
autora não descreveu atos possessórios, não juntou provas que
demonstrassem o animus domini, nem promoveu a citação dos
confrontantes e dos coproprietários da gleba maior. Além disso, mesmo
diante da indicação do Oficial de Registro de Imóveis, a requerente
dispensou a realização de prova pericial e requereu o julgamento
antecipado da lide.
Por entender que a autora não promoveu as
diligências necessárias, nem comprovou os requisitos da usucapião, a
MMa. Juíza de Direito julgou improcedente o pedido.
Insurge-se a autora alegando, preliminarmente,
nulidade da sentença e a necessidade de retorno dos autos à origem
para realização de prova pericial.
No mérito, aduz, resumidamente, que foi produzida
prova pericial na ação similar de usucapião ajuizada por sua irmã, Teresa
de Jesus,. Sustenta, assim, que a prova pericial realizada naqueles autos
comprova de forma suficiente a existência do imóvel e sua correta área,
de modo que se mostrava desnecessária a realização de nova perícia
nos presentes autos.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às
fls.146/154, pede o provimento de seu recurso.
O apelo não foi contrariado (fl. 178).
É o relatório.
1. O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000503-71.2013.8.26.0420 - Paranapanema - VOTO No 35.298 - IVR 4/13
A preliminar arguida de nulidade da sentença
confunde-se com o mérito recursal.
Cuida-se de pedido de usucapião do imóvel
localizado na Rua Dr. Fortunato Martins de Camargo Paranapanema-
SP, formulado por Maria de Lurdes Biancofiore em face de Maria José
dos Santos Seawright e Outros.
Para que a ação pudesse ter seu regular
prosseguimento, o Juízo a quo determinou a realização de prova pericial,
nomeando perito judicial (fl. 102).
A autora opôs-se à nomeação do perito e requereu,
reiteradamente, o julgamento antecipado da lide, no estado e sem a
produção de qualquer outra prova, além das já constantes dos autos (cf.
fls. 108 e 115/116 e 117).
Conclusos os autos ao MM. Juiz, o julgamento foi
convertido em diligencia, para que se oficiasse o Oficial de Registro de
Imóveis. Com o objetivo de colher melhores elementos sobre o imóvel
usucapiendo e a existência de condôminos, comunheiros e confrontantes
(fl. 119).
Após a resposta do I. Oficial de Registro (fls.
123/129), a autora insistiu no julgamento antecipado da lide, sem
qualquer outra providência (fl. 132).
Por entender que a autora não diligenciou para o
regular andamento da ação, nem comprovou a posse longeva com
animus domini, a MMa. Juíza de Primeiro Grau julgou improcedente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000503-71.2013.8.26.0420 - Paranapanema - VOTO No 35.298 - IVR 5/13
pedido.
São os fatos postos a julgamento.
2. Em que pese o inconformismo da autora, não há
qualquer nulidade na decisão recorrida.
A autora busca por meio da presente ação de
usucapião individualizar a parte do terreno que corresponde ao seu
quinhão hereditário sobre gleba maior, pondo fim à situação de
comunhão e de condomínio.
Sabido que desde as fontes romanas a usucapião é
modo não só de adquirir a propriedade, mas também de sanar os vícios
de propriedade ou outros direitos reais adquiridos a título derivado. Em
termos diversos, constitui eficaz instrumento de consertar o domínio
derivado imperfeito (cfr. Lenine Nequete, Da Prescrição Aquisitiva,
Sulina, 1.954, p. 21).
Isso decorre do fato da usucapião ser modo originário
de aquisição da propriedade, porque não há relação pessoal entre um
precedente e um subsequente sujeito de direito. O direito do usucapiente
não se funda sobre o direito do titular precedente, não constituindo este
direito o pressuposto daquele, muito menos lhe determinando a
existência, as qualidades e a extensão.
Na lição precisa de Benedito Silvério Ribeiro, na mais
completa obra já escrita sobre o tema, em determinados casos, desde
que justificados, cabível é a usucapião tabular, ajuizada por quem já é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000503-71.2013.8.26.0420 - Paranapanema - VOTO No 35.298 - IVR 6/13
titular do registro a título derivado, mas que padece de alguma
imperfeição. Ensina que “tem-se dito, e a jurisprudência dos tribunais
pátrios endossa o entendimento, de que a ação de usucapião não
compete apenas ao possuidor sem título algum de propriedade, mas
também àquele que o tenha, todavia, insuscetível de assegurar-lhe o
domínio” (Tratado de Usucapião, V. 1, p. 209).
Consta de antigo julgado de do Tribunal de São
Paulo que “não há a menor ilegalidade em que o possuidor, por não ter
confiança em seu título dominial, recorra à ação de usucapião” (RT
357/400).
O Superior Tribunal de Justiça assentou também que
“é cabível ação de usucapião por titular do domínio que encontra
dificuldade, em razão de circunstâncias ponderáveis, para unificar as
transcrições ou precisar área adquirida escrituralmente” (REsp 292.356-
SP, Rel. Min. Menezes Direito).
3. Não haveria, por consequência, maior óbice ao
fato de a autora almejar regularizar pela via da usucapião a situação
dominial sobre lote de terreno que recebeu por herança e inserido em
gleba maior, objeto de matrícula única com diversos outros condôminos.
No caso concreto, a autora objetiva a aquisição do
domínio de parte de um lote de terreno, correspondente a seu quinhão
hereditário. O lote em questão integra gleba maior, registrada sob a
matrícula n° 24.048 do Registro de Imóveis de Avaré (cf. fls. 124/129).
Trata-se de usucapião entre condôminos e entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000503-71.2013.8.26.0420 - Paranapanema - VOTO No 35.298 - IVR 7/13
comunheiros (sucessão hereditária), seja porque o lote objeto de herança
integra gleba maior não desmembrada, seja porque a autora é coerdeira
da parte ideal que recebeu por morte de seu pai.
Não há óbice ao processamento de usucapião entre
condôminos e entre comunheiros, sem necessidade de se proceder à
divisão do imóvel.
O entendimento dos tribunais é no sentido de que
cabe usucapião entre condôminos no condomínio tradicional (ou na
comunhão da herança), desde que seja o condomínio pro diviso, ou haja
posse exclusiva de um condômino/herdeiro sobre a totalidade da coisa
comum, ou sobre parte certa, pelo tempo exigido pela modalidade de
usucapião descrita na inicial.
Exige-se, em tal caso, que a posse seja inequívoca,
vale dizer, que se manifeste claramente aos demais condôminos, durante
todo o lapso temporal exigido em lei.
Deve estar evidenciado aos demais comunheiros que
o usucapiente não reconhece a soberania alheia ou a concorrência de
direitos sobre a coisa comum, a fim de evitar surpresas.
O que não se admite é que situações equívocas, nas
quais um dos irmãos co-herdeiros ocupa com exclusividade o imóvel com
aquiescência dos demais, de repente se converta em propriedade, sem
dar oportunidade aos condôminos de interromperem a prescrição
aquisitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000503-71.2013.8.26.0420 - Paranapanema - VOTO No 35.298 - IVR 8/13
Na lição clássica de Lenine Nequete, “a posse do
condômino é quase sempre equívoca, quando pretende ele haver gozado
com exclusividade a coisa indivisa. Para invocar utilmente a prescrição,
será preciso, como diz um aresto da Corte de Dijon, que ele, através de
atos exteriores e contraditórios, agressivos e perseverantes, tenha
colocado os demais associados em mora na defesa de seus direitos; de
outra forma, ele se reputará representar a comunhão e gozar, em virtude
do título, não só para si, mas para a sociedade” (Da Prescrição
Aquisitiva, Livraria Sulina, 1.954, p. 86; no mesmo sentido, a lição de
Benedito Silvério Ribeiro, Tratado de Usucapião, Saraiva, v. 1, p.
251).
4. A inicial é um modelo invertido do que se espera
de uma ação de usucapião entre condôminos e comunheiros.
Não se descrevem os atos possessórios da autora
sobre a parte certa pro diviso da gleba maior.

Lembre-se que usucapião é a posse qualificada que
em determinado momento se converte em propriedade, por determinação
legal. É preciso entender a natureza originária da aquisição por
usucapião, que não se funda em propriedade precedente, transmitida por
relação jurídica entre alienante e adquirente. Ao contrário. É a posse,
comportamento ostensivo de que age como dono, que se converte em
propriedade, e nada mais.

Era indispensável, portanto, que a inicial descrevesse
com clareza e objetividade quais os atos possessórios praticados pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000503-71.2013.8.26.0420 - Paranapanema - VOTO No 35.298 - IVR 9/13
autora e por seus antecessores durante todo o período aquisitivo.
Não fosse suficiente, a descrição do imóvel na inicial
não confere com a do memorial descritivo. Isso porque a autora teria
acrescido à sua posse a de parte ideal recebida por herança em razão da
morte de um colateral.
Não fosse suficiente, as fotografias que instruem
tardiamente as razões de recurso revelam que o objeto da usucapião é
um lote de terreno baldio. Sem marcas ostensivas de ocupação.
Mais uma razão para que a autora, durante todo o
longo curso do processo que já dura sete anos descrevesse de modo
pormenorizado quais são os atos de posse sobre o lote.
5. Logo, mostrava-se imprescindível a produção de
provas que demonstrassem de forma inequívoca que a autora exerce
posse exclusiva e com animus domini sobre o imóvel usucapiendo.
As provas pericial e oral em audiência eram
imprescindíveis, em razão das circunstâncias do caso concreto, acima
enumeradas.
Todavia, a autora não se desincumbiu do ônus de
comprovar tais requisitos.
Como dito, em ao menos três oportunidades distintas
a autora dispensou a realização de prova pericial.
O pedido da autora envolve matéria de fato posse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000503-71.2013.8.26.0420 - Paranapanema - VOTO No 35.298 - IVR 10/13
longeva com animus domini e sem oposição dos condôminos e não
meramente de direito como aduz em suas seguidas manifestações (cf.
fls. 108, 115/116, 117 e 132).
Não me convence a alegação da autora de que a
prova produzida nos autos da ação de usucapião ajuizada por sua irmã,
Teresa de Jesus, supriria a prova pericial nesses autos.
A uma, porque a prova em questão foi informada
apenas após a sentença de improcedência do pedido e dos fundamentos
da r. sentença.
A
requerente
não
juntou
o
laudo
pericial
oportunamente, quiçá requereu a admissão da pretensa prova
emprestada.
A duas, porque a perícia realizada naqueles autos (n°
0000505-41.2013.8.26.0420) não faz prova dos atos possessórios da
autora em relação ao lote objeto deste pedido de usucapião.
Logo, mesmo que se admitisse o empréstimo da
prova pericial realizado na ação ajuizada pela irmã da autora, aquela
perícia não comprova os atos de posse supostamente exercidos pela
autora sobre a parte do terreno que pretende usucapir.
Não bastasse, era necessária a citação dos
cotitulares do domínio da gleba maior, na qual se localiza o lote herdado
pela autora e por suas irmãs.
Também se fazia necessária a citação das coerdeiras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000503-71.2013.8.26.0420 - Paranapanema - VOTO No 35.298 - IVR 11/13
(e comunheiras), Teresa de Jesus e Iraci (cf. fls. 124/129).
Todavia, limitou-se a requerente a promover apenas
a citação dos confrontantes (cf. fls. 92/95).
Notória, assim, a atuação processual deficiente da
autora desde o ajuizamento da ação, além de não promover os atos
necessários ao aperfeiçoamento do contraditório, inúmeras vezes omitiu-
se do ônus probatório que lhe competia.
6. Nesse sentido, não há falar em nulidade da r.
sentença por necessidade de realização de perícia na origem.
Primeiro, porque as razões recursais da autora se
mostram contraditórias, na medida em que ora sustenta a
desnecessidade da realização de prova pericial nestes autos, ora aduz
que a ausência da perícia implica na nulidade da decisão recorrida.
Segundo, porque a não realização da prova pericial
decorreu da própria conduta da autora que se limitou a discordar do
perito nomeado e a insistir que não se fazia necessária a realização da
prova pericial, sempre formulando pedido de julgamento antecipado da
lide (cf. fls. 108, 115/116, 117 e 132).
Não me convence a alegação de que o perito judicial
nomeado (cf. fl. 102) não era habilitado para a realização da prova
pericial.
A autora se limitou a discordar da nomeação ao
argumento de que o expert nomeado fora quem elaborou o croqui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000503-71.2013.8.26.0420 - Paranapanema - VOTO No 35.298 - IVR 12/13
anexado à inicial, sem insurgir-se adequadamente contra a decisão
interlocutória em questão.
Não bastasse, antes de informar as razões de sua
discordância, a autora já manifestara desinteresse na realização da prova
pericial (cf. fl. 108).
Inconcebível
que
a
requerente,
após
insistir
reiteradamente no julgamento antecipado do feito e repudiar a realização
de perícia, insurja-se agora contra a decisão de improcedência,
invocando suposta nulidade.
Repito que a ausência de provas acerca da posse
longeva com animus domini decorre exclusivamente da conduta
processual negligente d a autora.
Nesse cenário, andou bem a MMa Juíza a quo em pôr
fim ao longo processo, rejeitando o pedido da autora, que não realizou
qualquer ato processual que viabilizasse o reconhecimento de sua
pretensão.
Tem limites a falta de conhecimento do que consiste
uma ação de usucapião, seus requisitos e a necessidade de citação de
todos os cotitulares do domínio e confinantes. Não é possível ao Juiz de
Direito consertar os erros e deficiências técnicas da parte devidamente
representada por advogado, que insiste em julgamento antecipado da
lide em ação que claramente não se encontra madura para receber
sentença de procedência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000503-71.2013.8.26.0420 - Paranapanema - VOTO No 35.298 - IVR 13/13
De rigor, portanto, a manutenção da sentença de
improcedência da ação.
Nego provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator